Tribunal: TJDFT
Processo: 0721427-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO D CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA. PÓS BARIÁTRICA. TEMA 1.069. PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS PREJUDICADOS.

1. No julgamento do Tema 1.069, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”

2. Sendo o juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC), quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, pode indeferir as provas reputadas impertinentes e conhecer diretamente do pedido e proferir sentença, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. Inteligência do artigo 355, I, do CPC.

2.1. Ainda que tenha a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova pericial é imprescindível para o deslinde da causa. Especialmente, quando em decisão do Superior Tribunal de Justiça é reconhecida essa possibilidade.

3. Pairando dúvidas quanto o caráter estético dos procedimentos, e não sendo possível dirimi-las com as provas constantes nos autos, necessário o acolhimento da prova pericial necessária para o julgamento do feito, conforme preceitua o artigo 370 do CPC.

4. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício. Sentença cassada. Recursos prejudicados.